Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que a parte sustenta vícios de contradição, omissão e obscuridade porquanto não foram adotadas as teses recursais, resultando em Acórdão que lhe foi desfavorável.
II. Questão em discussão
2. Discutida a existência de vícios apontados pela embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da demanda.

IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecido e improvido.
_________
Dispositivo relevante: Artigo 1.022 do CPC